Tribunal: TJPA
Processo: 0004590-08.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004590-08.2019.8.14.0028

APELANTE: KLEYBSON MAGNO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). RESISTÊNCIA (ART. 329 CP). PORTE ILEGAL DE ARMA (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03). NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PREJUDICADO. MUNIÇÃO APREENDIDA DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, Acordam, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para absolver KLEYBSON MAGNO DE OLIVEIRA do crime disposto no art. 12 da lei nº 10.826/2003, mantidos os demais termos da sentença
a quo,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2023.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), ____ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0004590-08.2019.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

APELANTE: KLEYBSON MAGNO DE OLIVEIRA (Def. Público Eloizio Cordeiro Taveira de Souza)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam os autos de Apelação Penal interposta por
KLEYBSON MAGNO DE OLIVEIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou pelos crimes e penas a seguir:

Tráfico de entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06): pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Posse irregular de arma de fogo, acessórios ou munição
(art. 12 da Lei 10.826/2003): pena 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção em regime inicial semiaberto e 11 dias-multa.

Resistência
(art. 329 do CP): pena 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime inicial semiaberto.

Narra a exordial acusatória que, em 21.05.2019, por volta de 00h:30min, após informações de usuários durante as abordagens em ronda na Folha 01, policiais militares diligenciaram junto à residência do apelante, ocasião em que encontraram 5 (cinco) trouxinhas de cocaína, pesando 1,907g e 1 tablete de maconha prensada, pesando 24,207g, além de uma balança de precisão dentro de uma caixa de sapato e 1 estojo de munição calibre 40 dentro da gaveta de um armário.

Após Denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual, devidamente recebida em 15.10.2019 e regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória em 05.03.2020 estabelecendo as penas acima identificadas.

Inconformada, a defesa interpôs a presente Apelação requerendo a reforma do julgado.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugna pelo improvimento do apelo com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Ato contínuo, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), ____ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos subjetivos e objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Em seu bojo, a defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade por derivação de provas ilícitas por violação de domicílio. Subsidiariamente, requer a reforma do julgado sustentando insuficiência de provas e, consequentemente, absolvição do apelante. Por fim, requer absolvição do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 por atipicidade material e pela presença dos elementos configuradores do princípio da insignificância.

Insubsistentes as razões apresentadas para acolher parte dos pleitos.

1. Da nulidade pela ofensa à inviolabilidade de domicílio

Em sua defesa o APELANTE suscita a forma arbitrária e ilegal com que se deu o ingresso dos policiais em seu domicílio e aduz a inexistência de justa causa que legitime os moldes da diligência policial.

Pelo que consta dos autos, verifico que não assiste razão à defesa.

O crime de tráfico de drogas, seja qual for a modalidade, possui natureza permanente, o que torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

O próprio Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

Neste mesmo julgado, o STF deixa claro não ser necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito, como é o caso ora em análise.

Pois bem, a diligência policial foi precedida de informações que direcionaram ao APELANTE como sendo o fornecedor do entorpecente. Ao chegarem na residência indicada, vários elementos confirmavam que se tratava de flagrante delito. Os policiais bateram na porta anunciando se tratar da polícia. Posteriormente, compreendeu-se o porquê da demora para abrir a porta.

Como se tratava de casa de madeira, pelas frestas os policiais informaram que conseguiam visualizar que o APELANTE estava em um compartimento que depois a polícia identificou se tratar do banheiro (local onde parte da droga foi encontrada) e sua companheira na sala.

Somente depois de algum tempo, ambos se aproximaram da porta e, ao abri-la, o acusado já partiu para cima do policial que estava à frente, travando luta corporal com o mesmo, o que fora devidamente confirmado no depoimento coeso dos policiais e da companheira do acusado.

Tal resistência evidenciou a intenção de obstaculizar a entrada dos policiais para não constatarem o flagrante delito que logo se confirmou.

Ressalto, inclusive, que o depoimento do APELANTE é contraditório, pois afirma que ao abrir a porta já foi sendo agredido por pontapés, acusações, em seguida, foi jogado ao chão, imobilizado e algemado, momento em que, ao visualizar os policiais jogarem cápsulas de bala no chão de sua cozinha, reagiu. Além de não ser crível entender como poderia uma pessoa reagir após algemada, seu depoimento contradiz o depoimento prestado por sua companheira, o qual, por sua vez, demonstra coerência com o depoimento dos policiais quando narra o momento de entrada no imóvel.

Como dito acima, além de ser contraditório, não há como desconsiderar o depoimento do coeso e seguro dos policiais para dar credibilidade ao depoimento do acusado que inclusive se utilizou de documento falso, dizendo se chamar LOURENÇO MONTEIRO DE OLIVEIRA durante o inquérito policial (ID 10889673) quando na realidade se chamava KLEYBSON MAGNO DE OLIVEIRA, justificando tal conduta na estratégia utilizada para não descobrirem que era foragido do Sistema Penal (ID 10889679, fl. 84).

No celular do acusado, devidamente apreendido durante a abordagem policial e periciado após autorização judicial, havia fotos da balança de precisão encontrada na residência do APELANTE, confirmando não se tratar de mero usuário de entorpecentes, sem falar que foi encontrada não só maconha como também cocaína.

Sobre a matéria em questão, cito jurisprudência a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FLAGRANTE DE CRIMES DE POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES, E TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE "TER EM DEPÓSITO". JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Tratando-se o delito de tráfico de entorpecentes, nas modalidades "ter em depósito" ou "guardar", de crime permanente, mostra-se prescindível o mandado judicial em caso de flagrante delito (precedentes)" ( HC 378.323/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 25/4/2017). 2. Verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado judicial. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 626817 SC 2020/0300177-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

Como se pode ver, diante dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, é inevitável entender que
o ingresso no domicílio do acusado sem mandado judicial para busca e apreensão foi legítimo, por estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

2. Da absolvição por insuficiência de provas

Acerca da alegação de inexistência de provas capazes de incriminar o acusado e que inclusive o laudo toxicológico deixa dúvidas quanto à autoria, entendo que há provas nos autos mais que suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitivas, conforme Boletim de Ocorrência nº 00184/2019.103754-5, Inquérito por flagrante nº 00184/2019.100589-0, Termo de exibição e Apreensão de Objeto (id10484135, fl. 18), Laudo pericial nº 2019.03.000328-QUI das substâncias encontradas, Laudo nº 2019.03.000017-INF do conteúdo extraído do celular apreendido e periciado, apreensão da balança de precisão e depoimentos.

Ademais, quanto à alegação de que não restaram comprovados nos autos atos de mercancia, chamo atenção para o Laudo (id10889800, fl.1) que descreve minuciosamente a forma como estavam acondicionadas as substâncias:

05 (cinco) pequenos embrulhos confeccionados em plástico na cor preta, amarrados em suas extremidades com fios de algodão de cor branca, na forma conhecida vulgarmente como “PETECA”, os quais acondicionavam
substância petrificada de coloração amarelada
.

01 (um) embrulho no formato tablete, envolto em papel filmito, contendo
erva seca prensada de coloração esverdeada
composta por talos, folhas e frutos (sementes).

Apesar das características acima descritas, ressalto que o tráfico de drogas é um crime clandestino, portanto, a Lei e a jurisprudência são uníssonas quando afirmam ser irrelevante o fato de não ter sido flagrado o ato de venda da mercadoria, bastando
a prática de uma das 18 condutas relacionadas ao tráfico de drogas
. Veja-se:

Art. 33 da Lei 11.343/2006 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (grifei)

Neste sentido, colaciono acórdãos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE. 1. Restando comprovadas a autoria e a materialidade mostra-se descabida a pretensão absolutória por insuficiência de provas, bem como a desclassificação da conduta para uso, pois ao contrário do alegado, as provas colhidas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, em especial os depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante, oportunidade em que a substância entorpecente foi apreendida, não contraditados ou desqualificados, e não destoantes das demais provas dos autos, formam um conjunto apto para lastrear um decreto condenatório, ainda mais quando lograram êxito em comprovar que a droga apreendida, embalada em porções distintas, era para seu exclusivo consumo.2. Recursos não providos. (TJMG, AC 1.0460.08.034016-5/001, rel: Des. Antonio Armando dos Anjos, DJe: 26.11.2009).

TRÁFICO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DISPENSABILIDADE DE PROVA DE ATOS DE COMÉRCIO - DEPOIMENTO POLICIAL - VALIDADE - RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA DIVIDIDA E PREPARADA PARA A DISTRIBUIÇÃO - DENÚNCIA ANÔNIMA - DEMAIS INDÍCIOS. É inquestionável a existência do tráfico, se o réu é flagrado atirando para longe sacola contando onze invólucros contendo maconha, devidamente preparadas para a distribuição, sendo válido o depoimento dos policiais conforme interativas decisões do Supremo Tribunal Federal, mormente porque a prova da mercancia não se faz apenas de maneira direta, mas, também, por indícios que devem ser analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção, a exemplo de denúncia anônima, incompatibilidade da condição financeira com a aquisição da droga, da existência de denúncia anônima e da razoável quantidade de droga apreendida em poder do réu em plena via pública. Recurso não provido. (TJMG, AC 1.0024.08.979931-6/001, rel: Des. Judimar Bibier, DJE: 16.01.2009).

O tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, é considerado conduta grave, à medida que coloca em risco a saúde pública pela disseminação de substâncias que provocam dependência, expõem a risco a saúde física e mental de usuários, além do que é causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos.

Deste modo, cotejando as circunstâncias da apreensão da droga aliadas aos demais elementos informativos colhidos em sedes policial e judicial, depoimento do próprio acusado, bem como as demais provas produzidas em juízo, denoto que a tese de insuficiência probatória sucumbe diante do lastro probatório.

3. PORTE DE MUNIÇÃO SEM ARMA DE FOGO - ATIPICIDADE MATERIAL - INSIGNIFICÂNCIA

Pelo que consta dos autos, durante a diligência policial no domicílio do APELANTE foi encontrado um estojo de munição calibre Ponto 40, conforme Termo de Exibição e Apreensão de Objeto.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.8826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição (AgRg no HC 414.581/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/-3/2018).

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal,
diante das circunstâncias do caso concreto
, reconheceu ser possível aplicar a bagatela na hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA Turma, DJe 9/10/2017).

No caso, verifico que apesar de formalmente típica, a conduta de possuir pequena quantidade de munição desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-las não enseja perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados, permitindo, portanto, o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Deste modo, ainda que o delito de porte ilegal de munição seja considerado de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação, pois seu resultado é normativo, imprescindível um mínimo de ofensividade da conduta,
o que leva este Juízo a se filiar ao entendimento consagrado pelo STF para reformar a sentença recorrida no sentido de absolver o APELANTE do crime capitulado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Por todo o exposto, embora o parecer ministerial seja pelo improvimento total, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para absolver KLEYBSON MAGNO DE OLIVEIRA do crime delineado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, nos termos da fundamentação acima, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Prevalecendo este voto, oficie-se ao Juízo da Execução Penal, para que seja feita a readequação do tempo de detenção.

É o meu voto

Belém (PA), ____ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2023